Tribunal: STJ
Processo: 0803714-41.2021.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175264 - RN (2024/0381678-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
AGRAVADO
: JACIMARIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: JOANE DO NASCIMENTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: J A DO N (MENOR)
AGRAVADO
: M J DO N V (MENOR)
AGRAVADO
: M DO S DE V
ADVOGADO
: TALITA DE OLIVEIRA REVOREDO - RN006785
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A insurgência quanto ao valor arbitrado por danos morais, fundada na
alegada exorbitância diante da culpa concorrente da vítima, busca rediscutir matérias já
apreciadas pelo Tribunal de origem, sendo certo que a jurisprudência desta Corte só
admite a revisão do montante em hipóteses excepcionais de manifesta irrisoriedade ou
exorbitância, o que não se verifica neste caso. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51607522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1138ed8f-1089-4768-86b4-ace8668d9a19

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51607522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2025 15:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1138ed8f-1089-4768-86b4-ace8668d9a19

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175264 - RN (2024/0381678-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
AGRAVADO
: JACIMARIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: JOANE DO NASCIMENTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: J A DO N (MENOR)
AGRAVADO
: M J DO N V (MENOR)
AGRAVADO
: M DO S DE V
ADVOGADO
: TALITA DE OLIVEIRA REVOREDO - RN006785
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A insurgência quanto ao valor arbitrado por danos morais, fundada na
alegada exorbitância diante da culpa concorrente da vítima, busca rediscutir matérias
já apreciadas pelo Tribunal de origem, sendo certo que a jurisprudência desta Corte só
admite a revisão do montante em hipóteses excepcionais de manifesta irrisoriedade ou
exorbitância, o que não se verifica neste caso. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS da decisão de fls. 711/714 que não conheceu do recurso especial.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o recurso especial
preenche os requisitos legais e não demanda o reexame de provas, tratando-se de
matéria exclusivamente de direito, em especial sobre a aplicação dos arts. 502 e 505, I,
do Código de Processo Civil e do art. 945 do Código Civil. Alega, ainda, que a fixação
da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) configura excesso
e viola a proporcionalidade, de maneira a ensejar o enriquecimento ilícito da parte
adversa.
Documento eletrônico VDA50991150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: b6e86a58-080e-49e2-ae1f-dafd467f3cd5

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 728/733).
É o relatório.
VOTO
A parte recorrente se insurge em relação ao valor fixado a título de
indenização por danos morais e defende a redução da quantia por considerá-la
exorbitante diante do reconhecimento de culpa concorrente da vítima no acidente que
resultou em sua morte.
Essa irresignação, todavia, visa a rediscutir a extensão do nexo causal, a
suficiência da prova produzida e a proporcionalidade do valor arbitrado, questões que
foram solucionadas a partir da análise dos fatos e das provas constantes dos autos
pelo Tribunal de origem.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão
do valor arbitrado a título de indenização por dano moral somente é admitida em
hipóteses excepcionais, quando configurada manifesta irrisoriedade ou exorbitância,
em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se
verifica no presente caso.
Nesse mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS
E ESTÉTICOS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ.
1. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante que
foi estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este
Sodalício, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça admite, somente em caráter excepcional, que o
quantum arbitrado seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em
clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que
não se verifica na espécie.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.470.832/SC, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
3/6/2024
6/6/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS.
PRETENDIDA
MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
Documento eletrônico VDA50991150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: b6e86a58-080e-49e2-ae1f-dafd467f3cd5

INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem
manteve a sentença que condenou o Estado de Alagoas ao pagamento de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais e estéticos, sofridos
em decorrência de acidente de trânsito sofrido quando no exercício da
função pública.
III. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores
fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou
insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da
"
razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
(STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
).
08/11/2016
[...]
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.025.213/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
15/5/2023
23/5/2023

Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50991150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:57
Código de Controle do Documento: b6e86a58-080e-49e2-ae1f-dafd467f3cd5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.175.264 / RN
Número Registro: 2024/0381678-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08037144120214058400 8037144120214058400
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
RECORRIDO
: JACIMARIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS
RECORRIDO
: JOANE DO NASCIMENTO VASCONCELOS
RECORRIDO
: J A DO N (MENOR)
RECORRIDO
: M J DO N V (MENOR)
REPR. POR
: M DO S DE V
ADVOGADO
: TALITA DE OLIVEIRA REVOREDO - RN006785
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTES - ACIDENTE FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
Documento eletrônico VDA51583183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 912d1801-5451-4a30-9a5f-0734ac8a2b92

ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
AGRAVADO
: JACIMARIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: JOANE DO NASCIMENTO VASCONCELOS
AGRAVADO
: J A DO N (MENOR)
AGRAVADO
: M J DO N V (MENOR)
AGRAVADO
: M DO S DE V
ADVOGADO
: TALITA DE OLIVEIRA REVOREDO - RN006785
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 912d1801-5451-4a30-9a5f-0734ac8a2b92